Tribunal: TJDFT
Processo: 0714704-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVADE. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 174 DO CTN. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 153, III DO CTN. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

1. A pretensão de cobrança de crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. A interrupção dessa prescrição ocorre com o despacho que ordena a citação, conforme inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN, alterado pela Lei Complementar 118/2005. E se registra que “A abertura de processo administrativo para análise de pedido de compensação tributária promove a suspensão da exigibilidade do crédito fiscal até ulterior manifestação definitiva da Fazenda Pública sobre a liquidação pretendida (art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional)” (Acórdão 1837306, 07071471020238070018, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).

2. Na hipótese, o crédito tributário inscrito na CDA foi constituído em 01/01/2002 e a execução fiscal foi ajuizada em 29/11/2007, ou seja, depois de 5 anos e 10 meses. Consta, no entanto, que o crédito teve a sua exigibilidade suspensa, pois foi incluído no Programa de Recuperação de Créditos da Fazenda Pública do DF – REFAZ II. E se a exigibilidade do crédito encontrava-se suspensa, o prazo prescricional da pretensão de cobrança também estava, razão de dever ser afastada a prescrição reconhecida na origem.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.